Tribunal: TJDFT
Processo: 0750059-62.2022.8.07.0016
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0750059-62.2022.8.07.0016 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO VOTORANTIM S.A. APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios identificou que a questão abordada nos autos coincide com a matéria objeto do Tema de Repercussão Geral n° 1.153 do Supremo Tribunal Federal e determinou o retorno dos autos para realização de eventual juízo de retratação nos termos do art. 1.030, inc. II, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, intimem-se as partes para manifestar-se sobre a aplicação da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal ao caso concreto nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil no prazo comum de trinta (30) dias, já considerado o prazo em dobro. Após, voltem conclusos. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator